Tribunal: TJDFT
Processo: 0743061-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. DESCONTOS. DEMANDA ENRE SINDICATO E EMPREGADO CELETISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL DE FEDERAL. DESPROVIMENTO.
1. O Supremo Tribunal de Federal – STF, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 3395/DF, julgou parcialmente procedente o pedido para fixar, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no art. 114, I, da Constituição Federal – CF, com redação dada pela Emenda Constitucional – EC 45/2004, não abrange as causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público e seus servidores.
2. A EC 45/2004 incluiu na competência da Justiça do Trabalho o processo e julgamento de “ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores” (art. 114, III).
3. O STF, no julgamento do Tema de Repercussão Geral 994, firmou a seguinte tese: “Compete à Justiça comum processar e julgar demandas em que se discute o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário.” No voto do Relator Ministro Gilmar Mendes, foi expressamente reconhecido que “demandas que tratem de contribuição sindical, discutida entre sindicatos e empregados celetistas, têm cunho tipicamente trabalhista”.
4. As disputas judiciais entre empregados celetistas e sindicatos que envolvam contribuição sindical são de competência da Justiça de Trabalho.
5. Recurso conhecido e desprovido.